Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010355-87.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificações Estaduais Específicas, Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO MARCOS DE OLIVEIRA LEAL - CPF: 081.809.127-44 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material (art. 1022 do CPC).

Os embargos de declaração não são a via adequada para analisar razões que denotam mero inconformismo do embargante e a pretensão de rediscutir matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Caio Marcos de Oliveira Leal
contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgou prejudicado aquele manejado pelo embargante.

Nas razões o embargante assevera que o acórdão foi omisso e contraditório acerca dos fundamentos expostos nos autos com vistas à incorporação da verba intitulada de “indenizatória” à sua remuneração.

Afirma, também, que em virtude de a verba ser paga de maneira contínua e permanente, possui natureza remuneratória, devendo, portanto, no seu entender, ser incorporada ao seu subsídio, refletindo em todas as demais verbas.

Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id.765285538)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
Caio Marcos de Oliveira Leal
ajuizou ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso alegando, em suma, que é integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF e que faz jus à inclusão da verba indenizatória instituída pela Lei Complementar no 169/04 em sua remuneração e/ou provento.

Após prolação de sentença de improcedência e sua confirmação por este Tribunal de Justiça, o servidor, ora embargante, interpôs os presentes aclaratórios, afirmando que o acórdão é omisso e contraditório acerca da fundamentos expostos com vistas à incorporação da verba intitulada de indenizatória à sua remuneração.

Explica, para tanto, que em virtude de a verba ser paga de maneira contínua e permanente, possui natureza remuneratória, devendo, portanto, no seu entender, ser incorporada ao seu subsídio, refletindo em todas as demais verbas.

Contudo, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante, não se evidenciando os vícios por ele alegados no acórdão recorrido.

No aresto restou assentada a controvertida natureza da verba, a saber, indenizatória, conforme transcrevo a seguir:

No caso, a
Lei Complementar Estadual n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF
–
Tributação, Arrecadação e Fiscalização
–
, com a redação que lhe deu a Lei Complementar Estadual n. 169/2004, assim definiu a verba em discussão:

Art. 2o Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única.

§
1o Fica instituída a verba de natureza indenizatória
pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.

§ 2o A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no caput, será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de Estado Fazenda, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos Estaduais.

§ 3o A verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação estadual, na forma e nas condições especificadas em decreto do Poder Executivo Estadual.

§ 4o
Aos servidores do Grupo TAF
não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado
, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2o deste artigo
.

§ 5o
Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviços emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar
. (Grifo Nosso).

Da leitura extrai-se que a verba em questão tem natureza
indenizatória,
dado que foi criada com o intuito de recompor o patrimônio do servidor no desempenho de suas atribuições, pois, textualmente,
tem por finalidade suprimir o pagamento de referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado,
por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 4o do artigo art. 2o.

Outrossim, o regramento no §5o do citado artigo condiciona o recebimento do direito ao pagamento da indenização
somente ao servidor do Grupo TAF que cumprir as Ordens de Serviço emitidas pela Administração Tributária
, isto é, não será concedida indistinta e automaticamente, o que desconstitui o argumento do apelante de caráter geral e indistinto da verba.

Dessa feita, conclui-se que a referida verba, prevista na LCE n. 169/2004, é indenizatória e assegurada aos servidores do Grupo TAF em atividade quando do cumprimento das ordens de serviços, logo é incabível a sua incorporação à remuneração, por força de lei.

Essa é a orientação, igualmente, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS DE TRIBUTO. GRUPO TAF. VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PELA LCE 79/2000.NÃO INCIDÊNCIA AOS APOSENTADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte há tempos consolidou entendimento de que a verba instituída pelas Leis Complementares Estaduais 79/2000 e 234/2005 possui natureza indenizatória e, dessa forma, não é devida aos aposentados e pensionistas, porquanto o seu objetivo é ressarcir os servidores integrantes do grupo TAF das despesas com estadia e transporte
. Precedentes: (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 5.12.2005) e (RMS 19.571/MT, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17.10.2005). 2. Recurso Ordinário não provido. (RMS 47.364/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015). (Sem grifo no original).

O teor da decisão colegiada, ora embargada, trouxe ainda precedentes deste Tribunal sobre a natureza indenizatória da verba discutida, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(N.U 0018067-19.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017, e N.U 0001189-19.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Nesse contexto, vê-se que as questões imprescindíveis ao julgamento do recurso foram apreciadas com os fundamentos jurídicos e legais que esta Câmara entendeu pertinentes ao caso
sub judice
.

Evidente, portanto, que a pretensão da parte embargante é de ver rediscutida a matéria posta no recurso e já apreciada, o que não é permitido em sede de aclaratórios, segundo entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, INCS. I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, incs. I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

4. O recurso especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Embargos de declaração de João Ferreira Gomes de Andrade Gomes e outros, e do Estado de Pernambuco, rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 270.523/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 12/12/2013) – grifei.

Com essas considerações,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021